Tribunal: TJMT
Processo: 1071716-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071716-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CHARBEL BEZERRA KASSAB - CPF: 017.691.051-40 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1071716-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Eduardo Charbel Bezerra Kassab

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 a 02/05/2024 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. DEMORA DE 05 HORAS PARA INFORMAR O CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O comprou passagens aéreas da Requerida, saindo de Cuiabá com destino a Goiânia no dia 06/07/2023 ás 16h55min, com horário previsto para a chegada ás 19h20min do mesmo dia, com o intuito de participar de um dos maiores eventos automobilísticos do Brasil, conhecido como ARMAGEDON. Houve o cancelamento do voo de Cuiabá a Goiânia, só poderia ser reacomodado em um voo que seria no próximo dia, o Reclamante insistiu que o colocasse em um voo de outra companhia aérea, pois o evento iniciaria as 10h00min do dia 07/07/2023, a empresa Reclamada apenas deu ao Reclamante o RIB onde consta o cancelamento por manutenção, por isso não compareceu ao evento, perdeu seus dias do hotel e custo com a passagem devido ao cancelamento do voo. Desta forma optou por solicitar o reembolso já que iria perder sua primeira palestra.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelo Recorrido foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Quanto à afirmação de que tomou todas as providências para a reacomodação ou restituição do valor pago pelas passagens, nada juntou aos autos a fim de confirmar suas alegações, pois bem, a alegação que aconteceu o no show não deve prosperar, sendo que a empresa só deu a opção de emparque somente no dia seguinte, sendo que o autor já teria perdido o evento que iria ir.

5. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Se restar comprovado que o cancelamento do voo ensejou em gastos com o hotel e ingresso do evento que já havia sido pago e da passagem cancelada, deve ocorrer a restituição dos valores gastos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.003,06 (dois mil e três reais e seis centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024